Tribunal: TJPA
Processo: 0000561-49.2016.8.14.0082
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-28

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÃRIO. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. RECONHECIMENTO FORMAL. DESNECESSIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DECOTE DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÃCIA DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE, SÃMULA N.Âº 14 DO TJPA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o ou desclassificaÃ§Ã£o do delito, de vez que hÃ¡ um conjunto probatÃ3rio forte e coeso, apto a embasar a decisÃ£o guerreada, especialmente quando os fatos foram descritos com riqueza de detalhes pela vÃtima, que reconheceu o rÃ©u tanto na Delegacia como em juÃzo, cujas declaraÃ§Ãμes foram corroboradas pelos Policiais que efetuaram a prisÃ£o em flagrante do rÃ©u.2 - Mostra-se desnecessÃ¡rio o reconhecimento formal do recorrente nos moldes do art. 226 do CPP, vez que o indigitado foi preso em flagrante, o que, associado Ã s demais provas dos autos, Ã© suficiente para demonstrar ser ele um dos autores do delito. 3 â InviÃ¡vel o decote das majorantes quando resta provado nos autos que o crime foi cometido em conluio e com emprego de arma de fogo, sendo desnecessÃ¡ria a apreensÃ£o da arma ou a realizaÃ§Ã£o de perÃcia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prÃ¡tica delitiva. SÃºmula n.Âº 14 deste SodalÃcio e Precedentes do STJ. 4 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000561-49.2016.8.14.0082
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE COLARES (VARA ÚNICA)
APELANTE: JOÃO LEAL DE SOUSA (Adv. Arlindo de Jesus Silva Costa - OAB 13998)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA:
DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO FORMAL. DESNECESSIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DECOTE DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE, SÚMULA N.º 14 DO TJPA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do delito, de vez que há um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada, especialmente quando os fatos foram descritos com riqueza de detalhes pela vítima, que reconheceu o réu tanto na Delegacia como em juízo, cujas declarações foram corroboradas pelos Policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu.
2 - Mostra-se desnecessário o reconhecimento formal do recorrente nos moldes do art. 226 do CPP, vez que o indigitado foi preso em flagrante, o que, associado às demais provas dos autos, é suficiente para demonstrar ser ele um dos autores do delito.
3 - Inviável o decote das majorantes quando resta provado nos autos que o crime foi cometido em conluio e com emprego de arma de fogo, sendo desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. Súmula n.º 14 deste Sodalício e Precedentes do STJ.
4 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 20ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias cinco a doze do mês de julho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
JOÃO LEAL DE SOUSA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLARES, que o condenou pelo delito definido no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 53 dias-multa.

Segundo consta da sentença,
no dia 03 de março de 2016, por volta de 11h50, com arma de fogo em punho e em prévio conluio com um terceiro não identificado nos autos, reportou-se a um estabelecimento comercial situado na Comunidade Genipaúba de Laura, Zona Rural deste município de Vigia, e após o anúncio de assalto, subtraiu da vítima Elizena do Socorro Aranha de Moraes, um aparelho notebook, para em seguida empreender fuga. Acionada a autoridade policial, o investigado foi preso em flagrante delito, sendo reconhecido pela ofendida
.

Após regular instrução, o juízo a quo condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença às fls. 59/62).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 70 e 102/111), onde pleiteia:

1 - A absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas e ausência de reconhecimento formal do acusado;

2 - O decote das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, por ausência de sua comprovação;

3 - Desclassificação do delito para o do art. 180 do CP (receptação).

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 114/122).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 125/138).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 16/06/2021
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pede a absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas de autoria e ausência de reconhecimento formal do acusado e, alternativamente, o decote das majorantes ou a desclassificação do delito para o de receptação.

Adianto que é inviável o acolhimento de qualquer dos pleitos, vez que constam dos autos provas robustas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória, vejamos.

Conforme consignado na sentença condenatória, o crime foi cometido com violência à pessoa, oportunidade em que a vítima, Sra. Elizena do Socorro Aranha de Moraes, teve contato frontal com o réu, possibilitando seu reconhecimento.

Em juízo (fls. 50/52) ela declarou:
¿(...) Que na data e hora descritas na Denuncia, o réu, acompanhado por outra pessoa, chegou ao seu comércio armado, exigindo entregar seu computador, o que foi feito e logo após o réu se evadiu do lugar; Que em seguida acionou a polícia, que consegui apreender o réu com o notebook que lhe foi devolvido; QUE foi o réu que conduziu a bicicleta; Que o outro réu não foi localizado; Que foi o comparsa do réu que carregava a arma e conseguiu fugir; Que durante o assalto o réu estava de capacete mas com a viseira levantada, dando para reconhece-lo e estava muito nervoso; Que não conhecia o réu de outras ocasiões; Que o carona estava de boné; Que entre o assalto e a prisão do réu passou cerca de 01h00 e duas horas; Que a depoente estava sozinha por ocasião do assalto; Que tem certeza que foi o réu presente o autor do assalto em tela; (...) Que tem certeza que foi o réu que realizou o assalto em tela devido reconhecer o olho vazado do mesmo; (...) Que foi utilizado um revólver por ocasião do assalto; Que o réu e seu comparsa pararam um metro de seu comércio, de forma que era possível visualizar o acusado; (...)¿

Os Policiais que efetuaram a prisão do recorrente, prestaram declarações ao juízo (fls. 50/52), corroborando as declarações da vítima.

O objeto roubado foi encontrado na mochila do acusado, assim como a roupa por ele utilizada no momento do crime.

O recorrente negou o delito, porém, suas declarações se encontram isoladas nos autos.

Como se vê, do contexto probatório acima transcrito, não há dúvidas de que o apelante, de fato, praticou o crime pelo qual foi condenado.

Os fatos foram descritos com detalhes pela vítima em juízo, cujas declarações foram corroboradas também em juízo pelos policiais.

A respeito das declarações da vítima e dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Nessa esteira, em relação à alegação de que não houve o reconhecimento formal do acusado, conforme prevê o art. 226 do CPP, o que anularia o auto e fragilizaria a prova de autoria delitiva, à toda evidência não deve prosperar, vez que o réu foi preso em flagrante o que, associado às demais provas dos autos, é suficiente para demonstrar ser ele um dos autores do delito.

Conforme já dito, o réu foi reconhecido pela vítima, na Delegacia, logo depois do cometimento do crime, quando afirmou ter sido ele, sem sombra de dúvidas, a pessoa que lhe tomou de assalto.

Em juízo, sob contraditório, a vítima reafirmou ser o réu o autor do delito, descrevendo ao juízo
que tem certeza que foi o réu que realizou o assalto em tela, devido reconhecer o olho vazado do mesmo
.

É cediço que o reconhecimento realizado em audiência de instrução afigura-se mero desdobramento das declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas, não recebendo o cunho de reconhecimento de pessoa ou coisa, o que não retira, de toda forma, a sua relevância no conjunto probatório.

Assim, com forte amparo no acervo probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, que se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação do delito.

Da mesma forma, firme nas provas reunidas e acima relatadas, tem-se que o crime foi cometido em conluio e com emprego de arma de fogo, sendo prescindível, conforme remansosa jurisprudência, a prisão do comparsa e a apreensão da arma, quando comprovada sua ocorrência por outros meios de prova, como no caso dos autos.

Nesse sentido:
(...) A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. (...) (STJ, Quinta Turma, HC 343430/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02/05/2017)

O entendimento foi, inclusive, sumulado por este Sodalício, leia-se:
Súmula nº 14 (Res.017/2014 - DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014): É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação
.
Belém (PA), 12 de julho de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator